Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CÁLCULOS ATUALIZADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, do CPC.
I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a mora se inicia a partir do vencimento de cada parcela. Todavia, constatado que o cálculo da dívida está atualizado, como na hipótese em comento, os encargos moratórios incidem somente após a citação.
II - O disposto no artigo 701 do CPC é aplicável apenas no caso de pagamento voluntário. Não atendida à ordem de pagamento, além da condenação ao pagamento do débito, o réu deverá pagar honorários sucumbenciais a serem fixados pelo juiz, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.